Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-83.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENIDIA ALVES DA CRUZ - CPF: 945.176.301-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000923-83.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Lenidia Alves da Cruz

Apelado:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
-

CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO -

ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA
1.846.649, sob o rito dos recursos
repetitivos,
o STJ definiu que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000923-83.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Lenidia Alves da Cruz

Apelado:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lenidia Alves da Cruz

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Celetem S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante sustenta que o banco não logrou demonstrar os requisitos de validade de um contrato, o documento referente a autorização para realização dos descontos, bem como o comprovante de transferência de valores entre as partes. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito e o banco condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral e na restituição em dobro.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 142237711).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000923-83.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Lenidia Alves da Cruz

Apelado:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lenidia Alves da Cruz propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral, mencionando que foi surpreendida com os descontos referentes ao contrato de

empréstimo consignado n.
00000000000004688557, discorrendo que em razão de sua idade avançada e grau de escolaridade, pode ter sido vítima de golpes, lhe causando danos.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 142237707).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação da relação jurídica pelo apelado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais (id. 142237683).

E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato da conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo objetivando desconstituir o comprovante de transferência apresentado pelo banco.

Não o bastante para a manutenção do julgamento improcedente da demanda, vê-se que o apelante sequer
impugnou os documentos apresentados pelo apelado na contestação, tampouco se insurgiu quanto a assinatura aposta no contrato, se limitando requerer o julgamento antecipado da lide (id. 142237689).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem o douto magistrado ao discorrer:

“
Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (Cédula de Crédito Bancário - empréstimo com desconto em folha de pagamento), o qual está devidamente assinado pela parte autora e instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou o comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo em favor da parte requerente).

Ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Verifico que a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica àquela constante nos documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e procuração, apresentados com a petição inicial. Ademais, a parte requerente não negou ter firmado o documento.

Ademais, não há nenhuma evidência de que tenha ocorrido qualquer alteração no documento, como sugerido pela parte autora. O acolhimento da tese exige a apresentação de provas suficientes nesse sentido, e não a mera alegação genérica de que é usual que instituições financeiras assim procedam
”. (id. 142237707)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Neste sentido firmou entendimento o c. Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”(...)
”
”. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022